Tribunal: TJDFT
Processo: 0703006-86.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. ENADE. OBRIGATORIEDADE. COLAÇÃO DE GRAU. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALUNA MATRICULADA DURANTE REGIME DOMICILIAR. INSCRIÇÃO NO EXAME. REGULAR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL E MATERIAL INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em suas razões recursais, a autora/recorrente sustenta, em síntese, que a participação no ENADE não é condição para a colação de grau. Aduz que item do edital do referido exame que dispunha sobre a possibilidade de impedir colação de grau é contrária à lei de regência. Alega, ainda, que o referido ato normativo foi omisso quanto à necessidade de matrícula prévia do estudante concluinte de curso para fins de habilitação no ENADE, razão pela qual entende que sua inscrição pela Instituição de Ensino foi indevida. Discorre, por fim, sobre a ocorrência dos danos materiais.

2. A sentença proferida pelo Juízo do 2o JEC de Sobradinho foi de improcedência dos pedidos iniciais de indenização por danos morais, decorrentes do impedimento imposto pela ré à autora de participar da colação de grau devido à situação irregular no ENADE, e de dano material, consistente no valor do aluguel da beca não utilizada pela recorrente na referida solenidade.

3. Nesse sentido, inclusive, é a remansosa Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1338886/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 19/04/2018. Partes: Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC versus Maria Julia Gaia Pereira; MS 13.082/DF, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/05/2008, DJe 16/06/2008. Partes: Carlos Eduardo Teixeira Ramos versus Ministro de Estado da Educação

4. O item 6.3.1 do edital ENADE de 2018, ao, assim, dispor: “A existência de irregularidade perante o Enade impossibilita a colação de grau do estudante, em decorrência da não conclusão do curso, por ausência de cumprimento de componente curricular obrigatório”, além de encontrar respaldo na legislação de regência, está em total consonância com a iterativa jurisprudência do STJ.

5. Noutro giro, narrou a autora/recorrente que engravidou durante a graduação e que, em função da coincidência da data prevista para o parto com as das últimas provas do semestre, solicitou Regime de Exercícios Domiciliares – RED, que lhe foi deferido pelo período de 29.05.2018 a 26.08.2018. (IDs 19049225, p. 1 e 19049228). Ocorre que as inscrições dos Estudantes Habilitados perante o ENADE foram realizadas no período compreendido entre o dia 02.07.2018 e o dia 12.08.2018, conforme cronograma previsto no edital de ID 19049227.

6. Tais fatos e provas, assim postos, permitem concluir que a recorrente, à época de sua inscrição no referido exame, inegavelmente se encontrava vinculada à Instituição de Ensino recorrida.

7. Inócua, portanto, se torna a alegação de que o referido edital foi omisso ao não especificar sobre a necessidade de inscrição dos estudantes concluintes de curso. Isto porque, como visto, a recorrente, quando da sua inscrição, ainda estava devidamente matriculada junto à recorrida, usufruindo inclusive de todos os seus serviços. Por essa razão, é que se faz forçoso reconhecer a regularidade de sua inscrição pela Instituição de Ensino Superior no ENADE de 2018.

8. Diante do exposto, não constatado qualquer ato ilícito por parte da recorrida que tão somente exigiu a situação regular da estudante no ENADE, conforme determina a lei, não há que falar em qualquer espécie de dano.

9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária deferida (ID 19049266). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.